Tribunal: TJMT
Processo: 1009369-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009369-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCOM ARAUJO LUIZ - CPF: 065.687.071-04 (APELANTE), BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 043.162.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE PEREIRA CAMPANELI - CPF: 049.292.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MARTINS TEIXEIRA - CPF: 052.976.031-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2.o, II, E § 2.o-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ÚNICA QUE ATINGIU PATRIMÔNIOS DISTINTOS (PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA). CONFIGURAÇÃO DO ART. 70 DO CP.
2. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE AS MAJORANTES.
INVIABILIDADE TÉCNICA. INSTITUTOS APLICADOS EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. ATENUANTE QUE NÃO PODE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ).
3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
IMPROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4. REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL (ART. 68 DO CP). READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, §
2.°
, II, e § 2.o-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

O apelante requer: a) o afastamento do concurso formal; b) o reconhecimento da preponderância da confissão espontânea sobre as causas de aumento; c) o afastamento ou redução da indenização por danos
materiais;
e d) a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. Questões em discussão:

4. As questões em discussão consistem em saber se: (I) é cabível o afastamento do concurso formal (art. 70, CP), reconhecendo-se a ocorrência de crime único, apesar da pluralidade de vítimas e patrimônios atingidos; (II) a atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; (III) a alegada hipossuficiência econômica do apelante tem o condão de afastar a condenação à reparação por danos materiais ; e (IV) a pena de multa fixada (79 dias-multa) deve ser reduzida por hipossuficiência ou por ausência de proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1192) e desta Corte (Enunciado Orientativo n.o 34) é pacífica no sentido de que a prática de roubo mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, mas que atinge patrimônios distintos, configura concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não crime único.

6. A tese de preponderância da confissão (art. 65, III, 'd', CP) sobre as majorantes não encontra respaldo técnico. As circunstâncias atenuantes incidem na segunda fase da dosimetria e as causas de aumento na terceira. Ademais, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal (04 anos
),
a atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém desse patamar, conforme a Súmula 231 do STJ.

7. A alegada hipossuficiência econômica do apelante não afasta a obrigação de reparar o dano material causado pelo crime (art. 387, IV, do CPP
),
cuja fixação foi precedida de pedido expresso do Ministério Público na denúncia, garantindo o contraditório. Eventual impossibilidade de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

8. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, seguindo o critério trifásico do art. 68 do CP, conforme o Enunciado Orientativo n.o 33 desta Corte. A hipossuficiência é considerada apenas na fixação do
valor
do dia-multa, já estabelecido no mínimo legal. A pena de 79 dias-multa mostrou-se
desproporcional,
devendo ser readequada, mediante a aplicação das frações de aumento (2/3 das majorantes e 1/6 do concurso formal) sobre a pena-base de multa (10 dias), resultando em 20 (vinte) dias-multa.

IV. Dispositivo e teses:

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Teses de julgamento:

"1. A prática do crime de roubo, mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, mas que atinge patrimônios distintos, configura concurso formal de crimes (art. 70, CP), e não crime único."

"2. Não há relação de preponderância ou compensação entre a atenuante da confissão espontânea (segunda fase) e as causas de aumento de pena (terceira fase), por serem institutos aplicados em etapas distintas da dosimetria."

"3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ."

"4. A alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta a obrigação de reparar o dano material (art. 387, IV, CPP), sendo eventual impossibilidade de pagamento matéria afeta ao Juízo da Execução Penal."

"5. A quantidade de dias-multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, observando-se o critério trifásico do art. 68 do CP."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), art. 33, § 2.o, 'b', e § 3.o; art. 49, § 1o; art. 65, III, 'd'; art. 68; art. 70; art. 157, § 2.o, II; art. 157, § 2.o-A, I. Código de Processo Penal (CPP), art. 387, IV; art. 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231. STJ, Tema Repetitivo 1192.

STJ. 5a Turma. HC 207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012.

STJ.
5a Turma
.
AgRg
no
AREsp
389.861/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 18/06/2014.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n.o 34.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado n.o 14-A.

TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n.o 33.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
MAYCOM ARAUJO LUIZ
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
79 (setenta e nove) dias-multa
, fixados no valor unitário mínimo, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2.°, II, e § 2.o-A, I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. A sentença condenou-o, ainda, à reparação por danos materiais às vítimas.

Em suas razões recursais, o apelante MAYCOM ARAUJO LUIZ requer: a) o afastamento do reconhecimento do concurso formal (art. 70 do CP); b) o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre as causas de aumento de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; c) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, em razão da hipossuficiência; e d) a redução da pena de multa ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, pela condição de hipossuficiência.

Em
contrarrazões,
o
Ministério Público
pediu o
desproviment
o
do recurso defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto (id. 300833853
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito de roubo majorado narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular: a) o afastamento do concurso formal; b) a readequação da segunda fase dosimétrica quanto à confissão; c) o afastamento ou redução da indenização material; e d) a redução da pena de multa.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular
:

“(...)
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica suas ações contrárias ao direito.

É primário (id. 112459015).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa. É patrocinado por i. Advogado.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Roubo majorado em concurso formal. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida (CP, art. 65, III, d), pois a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.o, II, 2.o-A, I), ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a ainda em 1/6 (um sexto) ante ao concurso formal de crimes (CP, art. 70), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 79 (setenta e nove) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.
o
, alínea b, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto.
” (extraído da sentença de id.
292516424
)

Do Afastamento do Concurso Formal

A Defesa sustenta a ocorrência de crime único, argumentando que a ação delitiva foi singular, direcionada contra a mesma vítima (Vinícius Martins Teixeira) no interior de um único estabelecimento comercial (conveniência). Invoca precedentes que reconheceram crime único em situações de pluralidade de bens ou vítimas no mesmo contexto.

A sentença, contudo, aplicou a regra do concurso formal (art. 70, CP), por entender que a conduta atingiu patrimônios distintos: o da pessoa jurídica Posto
Idaza
(dinheiro e cervejas) e o da pessoa física Vinicius Martins Teixeira (celular).

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1192), é pacífica no sentido de que a prática de roubo mediante uma única ação, em um mesmo contexto fático, mas que atinge patrimônios distintos, configura concurso formal de crimes, e não crime único.

De fato, a orientação dos Tribunais Superiores e desta Corte é firme no sentido de que a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto fático e mediante ação única, configura concurso formal de crimes, e não crime único. A denúncia descreve claramente a violação a dois patrimônios autônomos, situação fática confirmada pela prova oral colhida.

Com efeito, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, a vítima Vinícius afirmou
que o réu subtraiu
R$450,00 e 06 (seis) garrafas de cerveja “Heineken”
de propriedade do referido estabelecimento
. Na mesma oportunidade, também subtraiu
01 (um) celul
ar
Re
dmi
marca Xiaomi

pertencente a vítima Vinicius Martins Teixeira
.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe:
“‘Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.’”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou:

“‘(...) Ocorre concurso formal quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
crimes de roubo contra vítimas diferentes, ainda que da mesma família, eis que caracterizada a violação a patrimônios distintos. (...)’” (STJ. 5a Turma. HC 207.543/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 17/04/2012).

“‘(...) É entendimento desta Corte Superior que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos. (...)’” (STJ. 5a Turma.
AgRg
no
AREsp
389.861/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 18/06/2014).

Assim, correta a aplicação da regra do concurso formal pelo juízo singular.

Da Preponderância da Confissão Espontânea sobre as Majorantes

A Defesa pleiteia o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) sobre as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Argumenta que a confissão, de caráter subjetivo, deveria ter maior peso na dosimetria que as majorantes objetivas.

A sentença reconheceu a atenuante, mas deixou de aplicá-la
por
a pena-base ter sido fixada no mínimo legal (4 anos), incidindo a Súmula 231 do STJ. As majorantes foram aplicadas na terceira fase, elevando a pena em 2/3.

Com efeito, a tese defensiva não encontra respaldo técnico. As circunstâncias atenuantes, como a confissão, incidem na segunda fase da dosimetria e não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme pacificado pela Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

As causas de aumento (majorantes), por sua vez, são aplicadas na terceira fase, sobre a pena já estabelecida nas etapas anteriores. Não há, portanto, relação de preponderância ou compensação entre institutos de fases distintas.

Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão, a não aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena intermediária está em estrita conformidade com a Súmula 231 do STJ.

Da Indenização por Danos Materiais

Busca a Defesa o afastamento da condenação à reparação por danos materiais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

A sentença condenou o réu a reparar os danos materiais causados, fixando R$ 450,00 mais o valor equivalente a 6 garrafas de cerveja Heineken em favor do Posto
Idaza
, e o valor equivalente a 1 celular Xiaomi
Redm
i
em favor da vítima Vinicius Martins Teixeira, acolhendo pedido expresso do Ministério Público.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV, do CPP, exige, de fato, pedido expresso da acusação ou da vítima. No presente caso, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia e o reiterou em alegações finais, possibilitando o contraditório.

A alegada hipossuficiência econômica do apelante, embora justifique a concessão da justiça gratuita (como o fez a sentença ao isentá-lo das custas) ou a fixação do valor unitário da pena de multa no mínimo, não possui o condão de afastar a obrigação de reparar o dano material causado pelo crime. Eventual impossibilidade de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não obstando a fixação do
quantum
indenizatório no título condenatório.

Nesse sentido, orienta o Enunciado n.o 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

“14
-
A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.”

Portanto, deve ser mantida a condenação à reparação dos danos materiais.

Da Redução da Pena de Multa

Por fim, a defesa requer a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, em virtude da hipossuficiência do apelante.

Neste ponto, assiste parcial razão ao recorrente, não pela hipossuficiência, mas pela necessária proporcionalidade.

A hipossuficiência do agente é considerada na fixação do
valor
do dia-multa (art. 49, § 1o, CP), o qual já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos.

A
quantidade
de dias-multa, por sua vez, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, seguindo o critério trifásico do art. 68 do CP.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento no Enunciado Orientativo n.o 33:

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado"
.

Na sentença, o magistrado fixou a pena-base corporal em 04 (quatro) anos, o que corresponde à pena de multa mínima de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, manteve a pena em 04 (quatro) anos, devendo a multa permanecer em 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase, exasperou a pena corporal em 2/3 (dois terços) em razão das majorantes (concurso de pessoas e arma de fogo) e, em seguida, aumentou-a em 1/6 (um sexto) pelo concurso formal.

Aplicando-se a mesma lógica à pena de multa, temos:

Pena-base de multa: 10 dias-multa.

Pena intermediária: 10 dias-multa.

Terceira fase (Majorantes 2/3):

17 dias-multa.

Concurso Formal (1/6):

20 (vinte) dias-multa
.

A pena de multa fixada na sentença em 79 (setenta e nove) dias-multa mostra-se, portanto, desproporcional ao cálculo da pena privativa de liberdade.

Destarte, a sentença merece reforma neste único ponto, para readequar a pena pecuniária.

Ante o exposto, em
parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do Recurso de Apelação interposto por
MAYCOM ARAUJO LUIZ
, para o fim de reformar parcialmente a sentença,
exclusivamente para redimensionar a pena de multa para 20 (vinte) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário no mínimo legal (1/30 do
salário
-
mínimo
vigente à época dos fatos) e inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025